Tribunal: TJSP
Processo: 2148207-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sociedade de advogados-exequente que é parte legítima para pleitear a execução da verba honorária, pois é a representante legal da parte requerida - Parte agravante que não tem legitimidade recursal para arguir a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear honorários relativos a serviços anteriores ao seu efetivo ingresso nos autos, cabendo aos antigos patronos reclamar eventual prejuízo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2148207-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CÉLIO ALVES DA COSTA e MÁRCIA SILVA COSTA, é agravado PACÍFICO,
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148207-09.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 34215
Agravo Interno n. 2148207-09.2020.8.26.0000/50000
Agravante : Célio Alves da Costa e outro
Agravado
: Pacífico, Advogados Associados
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator
que negou seguimento ao recurso - Inconformismo -
Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da
colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator
a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente
improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo
regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido
princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Sociedade de advogados-exequente que é parte
legítima para pleitear a execução da verba honorária, pois é a
representante legal da parte requerida - Parte agravante que não
tem legitimidade recursal para arguir a ilegitimidade ativa da
agravada para pleitear honorários relativos a serviços
anteriores ao seu efetivo ingresso nos autos, cabendo aos
antigos patronos reclamar eventual prejuízo - Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Célio Alves da
Costa e outro contra a decisão de fls. 20/21, que negou seguimento
ao recurso.
Sustenta a parte agravante, preliminarmente, a nulidade
absoluta da decisão por ofensa ao princípio da colegialidade. Alega
que as exceções para o julgamento monocrático estão previstas no
art. 932 do Código de Processo Civil, o que não se enquadra no
caso dos autos. Aduz que os agravados não são titulares de direito
sobre os honorários da sucumbência e, portanto, não possuem
legitimidade ativa. Por fim, ressalta que todo réu tem direito de
arguir ilegitimidade ativa, pois trata de uma condição da ação ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148207-09.2020.8.26.0000/50000 - D
3
um pressuposto de validade da prestação jurisdicional. Requer o
provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve ofensa ao
princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo que confere
ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso
manifestamente improcedente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo interno
ou de agravo regimental afasta a alegada violação ao referido
princípio. É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Recurso Especial n. 1.284.183, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp
1.113.982, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro,
inicialmente,
que
a
presente
decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca as r. decisões de fls. 69/70 e 77 dos
autos digitais de 1o grau que rejeitaram a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Descabe falar em ofensa ao art. 10 do Código de
Processo Civil, pois os agravantes tiveram a oportunidade de
rediscutir a matéria com a oposição de embargos de declaração
e a interposição do presente recurso.
Com efeito, a sociedade de advogados-exequente é
parte legítima para pleitear a execução da verba honorária, pois é
a representante legal da parte requerida (v. fls. 6, 23/24 e 25/32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148207-09.2020.8.26.0000/50000 - D
4
dos referidos autos). Os agravantes-executados não têm
legitimidade recursal para arguir as teses de ilegitimidade ativa
da agravada para pleitear honorários relativos a serviços
anteriores ao seu efetivo ingresso nos autos e de nulidade do
documento de fls. 67 dos referidos autos, cabendo aos antigos
patronos da ré reclamar eventual prejuízo. Também não há que
se falar em decisão extra petita, tendo em vista que o MM. Juízo
de origem, ao determinar a intimação da parte executada para
pagamento, apenas cumpriu o disposto no art. 523 do Código de
Processo Civil, sendo irrelevante que a parte exequente tenha
formulado pedido diverso. É dizer, cabível a incidência da multa e
verba honorária inseridas na planilha de fls. 68 dos referidos
autos.
Manifestamente descabida, ainda, a alegação de que a
agravada “arrancou nova sucumbência dos agravantes” (v. fls. 8
do agravo), pois não há execução em duplicidade, mas sim
execução da verba sucumbencial integral, a ser parcialmente
repassada ao antigo escritório de advocacia que representava a
ré (v. fls. 67 dos autos de 1o grau).
Ora, o que se nota do teor da impugnação ao
cumprimento de sentença e da minuta do agravo é que os
agravantes pretendem, na realidade, postergar o pagamento da
respectiva sucumbência nos autos principais, suscitando teses
que nem sequer lhes aproveita, o que não se pode admitir.
Em suma, a decisão agravada não comporta reparos.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 20/21, que negou seguimento ao
recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na legislação
processual.
Sendo
assim,
a
fragilidade
dos
argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148207-09.2020.8.26.0000/50000 - D
5
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator